Tribunal: TJMT
Processo: 1028589-73.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028589-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DALVA MONTEIRO CORREA - CPF: 581.528.301-00 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA DIÁRIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA
.

RESP 1.763.462/MG
.

CONT
RATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU.
PRETENSÃO

RESISTIDA
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência, condenando o réu a apresentar os instrumentos contratuais dos cartões de crédito utilizados pelos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 2.000,00. O apelante insurge-se
contra a imposição da multa cominatória e da verba honorária, sustentando ausência de pretensão resistida, dificuldades operacionais e pandemia como causas para o não atendimento integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos; (
ii
) estabelecer se há pretensão resistida a justificar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1000 (
REsp
1.763.462/MG), admite a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos apenas após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão ou diligência equivalente, desde que previamente apurada a existência da relação jurídica e do documento reclamado.

A fixação de multa diária na sentença, sem a prévia adoção de meios menos gravosos, contraria o entendimento firmado pelo STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo de posterior imposição pelo juízo de origem, caso esgotadas outras providências.

A caracterização da pretensão resistida decorre da conduta do réu, que deixou de apresentar parte dos documentos solicitados, juntando faturas incompletas, relativas a períodos distintos e de cartões não mencionados na inicial, o que demonstra resistência à pretensão autoral mesmo após provocação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória na ação de exibição de documentos somente é cabível após a adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, conforme entendimento firmado no Tema 1000 do STJ.

Caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, o comportamento do réu que, mesmo intimado judicialmente, não apresenta integralmente os documentos requeridos, tumultuando o andamento processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência para Suspensão de Cobranças de Cartão de Crédito
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado em sede de inicial para determinar que o requerido exiba, no prazo de
5
(cinco) dias, os seguintes documentos:

1.Contratos de abertura dos seguintes cartões de crédito:

o
Cartão nº 4104250010081386, Visa Platinum, em nome do 2º Requerente;

o
Cartão nº 4066699922880838, Visa
Infinite
, em nome do 2º Requerente;

o
Cartão nº 5523051006506760, American Express Black Prime, em nome do 2º Requerente;

o
Cartão nº 376420941512002, American Express Green em nome do 2º Requerente;

o
Cartão nº 4104250015938705, Visa Platinum Exclusive, em nome do 2º Requerente;

o
Cartão nº 4104250009178391, Visa Platinum Exclusive, em nome da 1ª Requerente;

o
Cartão nº 4104250009547397, Visa Platinum Exclusive, em nome de Ana Monteiro, vinculado ao nome do 2º Requerente;

o
Cartão nº 4104250010222360, Visa Platinum Exclusive, em nome do 2º Requerente.

2.2ª via das faturas mensais individualizadas de cada um dos cartões acima listados, desde a emissão
do cartão (primeira fatura) até a última fatura vigente, conforme as pendências apontadas na impugnação:

o
Cartão final 0838 - apresentar as faturas de outubro/2023 em diante;

o
Cartão final 2360 - apresentar as faturas anteriores ao mês de junho/2022;

o
Cartão final 8705 - apresentar as faturas referentes aos meses de junho/2022 em diante;

o
Cartão final 2002 - apresentar a fatura que demonstra a origem do suposto débito;

o
Cartão final 1386 - apresentar as faturas anteriores a março/2023;

o
Cartão de Crédito nº 4104250009178391 - apresentar todas as faturas, pois não foram exibidas;

o
Cartão de Crédito nº 4104250009547397 - apresentar todas as faturas, pois não foram exibidas.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das demais sanções, inclusive a determinação de busca e apreensão dos documentos, se possível.

Confirmo a tutela antecipada concedida em sede recursal.

Condeno o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º c/c § 2º, do CPC”.

O
apelante
alega o
descabimento da imposição de multa cominatória
neste tipo de ação.

Argumenta que, de acordo com a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça,
“na ação de exibição de documentos, não cabe
a
aplicação de multa cominatória.”

M
enciona os impactos da pandemia e o tempo decorrido desde a emissão dos documentos como fatores que dificultaram a localização
dos mesmos
.

Sustenta ainda que não houve pretensão resistida, pois jamais se negou a fornecer os documentos solicitados, e que a condenação em honorários advocatícios só seria cabível caso houvesse resistência, o que não se verifica no presente caso.

Aponta que os documentos foram, na medida do possível, apresentados e que houve solicitação de prorrogação de prazo justamente para permitir a sua localização.

Por fim, requer que
seja afastada a imposição de multa comina
tória e
a
exclusão do dever de a
rcar com os ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões o
s
apelado
s
pugna
m
pelo não provimento do Recurso (Id
288617461
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ingressam

com a ação
objetivando
a apresentação de contratos e faturas de cartões de crédito, bem como a suspensão de cobranças contestadas pelos autores.

A
lide
foi julgada procedente para compelir o
réu
à apresentação dos instrumentos contratuais relativos à abertura dos cartões de crédito, es
tipulando-se multa diária de
R$
1.000,00 em caso de descumprimento, além da imposição do pagamento das custas processuais e de honorários advocatício
s, estes
fixados no valor de R$
2.000,00.

Quanto à multa diária, é inaplicável neste momento, visto que a
ntes deverão ser adotadas pelo j
uízo de origem outras diligências coercitivas, como consolidou o STJ no Tema 1000,
REsp
n. 1763462/MG, repetitivo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE '
EX ADVERSA
'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa
' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição
sob pena
de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item
2
, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
.
(
REsp
n. 1.763.462/MG, relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
de 1º-7-2021).

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAMATERIAL FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE NESTE MOMENTO – RESP 1.763.462/MG –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma que houve abertura fraudulenta de conta corrente em seu nome e demonstra a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, é devida a determinação de exibição incidental dos documentos relativos a esse Contrato.

“Desde
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)”. (
REsp
1.763.462/MG)”.
(N.U 1028023-19.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE AGIR - REQUERIMENTO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MÉRITO -DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS
SOB PENA
DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA Nº 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA - CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (
REsp
1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017)".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após
tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção -
REsp
1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem com
o se reduz o montante da verba”.
(N.U 1000401-31.2021.8.11.0012
,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022
)

Por fim,
s
egundo posicionamento do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida.

No caso dos autos,

o r
éu
deixou de apresentar os contratos relativos aos cartões de crédito
solicitados
,

juntando faturas incompletas e referentes a períodos distintos daqueles expressamente indicados na inicial.

Ademais, deixou de anexar as faturas correspondentes a dois dos cartões especificados (nº 4104.2500.0917.8391 e nº 4104.2500.0954.7397), ao passo que incluiu documentos alusivos a cartões que não são objeto da demanda, contribuindo, assim, para o indevido tumulto processual.

Assim, é evidente a pretensão resistida, visto que mesmo na via judicial ele deixou de cumprir a determinação proferida. Logo, deve arcar com a verba honorária, por força do princípio da causalidade.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (
REsp
n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida”.
(N.U 0001635-25.2014.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU –
PRETENSÃO

RESISTIDA
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ÔNUS QUE LHE INCUMBE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo
pretensão

resistida
, os
honorários
advocatícios devem ser suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).

O valor da verba
honorária
deve ser minorado quando se mostrar excessivo (§2º do art. 85 do CPC)”.
(N.U 0001816-14.2014.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo
juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025